Tribunal: STF
Processo: Rcl 93642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jordana Alves Jardim contra ato administrativo do Estado do Tocantins que, ao eliminá-la na fase de aptidão física pelo critério de altura, teria desrespeitado os precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.044/DF e no Recurso Extraordinário – RE 1.469.887/AL, Tema 1.424 de Repercussão Geral.

Sustenta a reclamante:

A Lei Estadual nº 2.578/2012, em seu art. 11, IV, com redação determinada pela Lei nº 3.126/2016, estabelece altura mínima de 1,60m para o sexo feminino como requisito de ingresso na PMTO. Essa exigência viola diretamente a tese vinculante do Tema 1424: [...]
O teto federal para mulheres é 1,55m. A lei tocantinense exige 1,60m. A inconstitucionalidade é direta e evidente. 
Diante disso, o Edital nº 001/CFP/QPPM-2025/PMTO reduziu o critério para 1,55m — reconhecendo implicitamente a inconstitucionalidade da norma estadual. Paradoxalmente, a candidata que mede exatamente 1,55m foi eliminada. O edital cumpriu a Constituição ao fixar o teto federal, mas produziu resultado inconstitucional ao eliminar quem o atende. A contradição é insanável: se 1,55m é o parâmetro constitucionalmente válido, Jordana está dentro dele (doc. 1, p. 7).

Segundo alega:

A Ficha Parecer de Inspeção de Saúde de 05/03/2026 registra todos os exames como APTOS. O único fundamento da eliminação formalizado no Resultado Definitivo de 14/04/2026 é a anotação manuscrita: "Altura da candidata, não atinge do que exige o Edital". Jordana mede 1,55m o teto constitucional estabelecido pelo STF.

E requer, por fim: 

a) o conhecimento e a procedência da Reclamação, com a cassação do ato impugnado; 
b) a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, IV, da Lei Estadual nº 2.578/2012 (com redação da Lei nº 3.126/2016), por superar o teto constitucional de 1,55m fixado pelo Tema 1424; 
c) a determinação de que a Reclamante seja considerada APTA na Avaliação Médica e Odontológica, prosseguindo no certame até a homologação;
d) subsidiariamente, a garantia de reserva de vaga e nomeação futura, observada a classificação da Reclamante; 
e) a confirmação da medida liminar; e 
f) a notificação da autoridade reclamada para prestação de informações.

Deferi a medida liminar (doc. 16).

As informações foram prestadas (doc. 24).

O Estado do Tocantins contestou o feito (doc. 30).

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:

RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. CFP/QPPM2025. ELIMINAÇÃO DA RECLAMANTE EM EXAME MÉDICO. CRITÉRIO DE ALTURA MÍNIMA (1,55 m). DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA Nº 1424 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.469.887/AL). ADI Nº 5.044/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE SUPERA O TETO FEDERAL DE ESTATURA PARA MULHERES. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL DEMONSTRADA PELA APROVAÇÃO NO TAF. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PARECER PELA PROCEDÊNCIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento processual adequado para preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive aquelas proferidas sob o rito da repercussão geral (artigo 988, inciso IV, do CPC) 2. O STF, no julgamento do Tema 1.424 da Repercussão Geral (RE 1.469.887/AL), fixou tese vinculante estabelecendo que a exigência de altura mínima para ingresso em carreiras de segurança pública pressupõe lei e a observância dos parâmetros das Forças Armadas (Lei Federal nº 12.705/2012), que fixa o patamar de 1,55m para mulheres. 3. É eivada de inconstitucionalidade, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a norma estadual (Lei nº 2.578/2012 do Tocantins) que exige estatura superior (1,60m) ao teto constitucional estabelecido pela Suprema Corte. 4. A aprovação da candidata na Avaliação de Capacidade Física (TAF) constitui prova técnica de que sua estatura (1,55m) é perfeitamente compatível com o exercício das funções do cargo, evidenciando a ausência de nexo funcional no critério estático de altura utilizado para a eliminação (ADI 5.044/DF). 5. Configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) o ato da Administração que, após certificar a aptidão física funcional da candidata no TAF, a elimina em etapa posterior com fundamento exclusivo no critério de altura. (doc. 28, pp. 1-2)

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, saliento que tenho assentado que a reclamação constitucional é instrumento viável para o controle de atos administrativos que, afirmadamente, descumpram precedentes vinculantes firmados em controle concentrado de inconstitucionalidade. 

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 66/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar a decisão administrativa do CARF, na parte em que afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre os sócios das empresas e os reclamantes, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e na ADC 66/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se (i) cabe reclamação contra ato administrativo e (ii) se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. Inviabilidade de encaminhamento do feito ao Plenário do Supremo Tribunal, pois as reclamações constitucionais, a princípio, devem ser julgadas pelas Turmas, conforme estabelece o art. 9º I, “c”, do RISTF. 4. Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 5. A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). 6. Admite-se reclamação contra ato que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. 7. No caso concreto, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, o CARF desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, § 2° do art. 102. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (Rcl 71.838 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).

No mérito, a demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 1.469.887 — Tema 1.424 da Repercussão Geral — e a ADI 5.044/DF. 

O documento 2, juntado aos autos, comprova que a parte autora, que mede 1,55m, foi excluída do certame tão somente em razão do critério de altura, que estaria abaixo do mínimo previsto no edital.

Tal informação também é incontroversa, pois a contestação confirmou que a reclamante foi reprovada sob o fundamento de que sua altura era inferior a 1,60m:

O ato que eliminou a Reclamante aponta que a reprovação se deu porque o edital prevê altura mínima de 1,60, em consonância com a lei estadual vigente – Lei 2.578/2012, encontrando, portanto, a exigência editalícia lastro em lei válida e eficaz. (doc. 30, p. 3)

Na minha compreensão, houve descumprimento do precedente vinculante proferido na ADI 5.044/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moares, assim ementada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães (ADI 5.044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

Também em precedente vinculante, fixou o Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral:

Tema 1.424/RG: A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e da observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres). (Grifei).

No mesmo sentido, também decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. CARREIRA LIGADA À SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE, APENAS PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO INCISO II DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR 1/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 19/2023, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTABELECENDO A ALTURA MÍNIMA DE 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES (RE 1.480.201/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2024).

Na mesma linha cito: Rcl  95.181/MT, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/5/2026; Rcl 88.299/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/12/2025; e Rcl 89.244/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/4/2026.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADI 5.044/DF e no Tema 1.424 RG, em virtude de o ato de eliminação da parte autora pelo critério de altura contrariar tais precedentes vinculantes.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar e  julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, para garantir à reclamante a participação nas demais fases do certame, em observância às diretrizes fixadas na ADI 5.044 e no Tema 1.424 da Repercussão Geral.

Condeno o réu em honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, que devem ser executados perante as instâncias ordinárias.

Atribua-se força de mandado / ofício.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator